Tribunal: TJDFT
Processo: 0747530-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747530-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: BERNARDO DE ABREU TORELLY REU: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por BERNARDO DE ABREU TORELLY em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Manifeste-se o Embargado, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §2o, do art. 1.023 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024 17:58:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador